Tribunal: TJSP
Processo: 1019378-12.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. O autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo não contratado. Pleiteia declaração de inexistência de relação jurídica e danos morais. Sentença de

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. O autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo não contratado. Pleiteia declaração de inexistência de relação jurídica e danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e (ii) a possibilidade de restituição de valores descontados e indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O contrato de cartão de crédito consignado foi assinado pelo autor, constando a autorização para desconto.
4. Não houve comprovação de irregularidade na contratação, sendo lícita a utilização da Reserva de Margem Consignável para amortização de parcelamento. A legislação vigente permite a utilização do cartão de crédito para saques, não configurando venda casada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha é válida e não configura vício de consentimento. 2. Não há restituição de valores ou indenização por danos morais quando a contratação é regular.
Legislação Citada:
Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o, II; Lei no 13.172/2015; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 1004092-59.2017.8.26.0664, 12a Câmara de Direito Privado, rel. des. Jacob Valente, j. 17/11/2017.
TJSP, Apelação no 1001743-39.2017.8.26.0032, 18a Câmara de Direito Privado, rel. des. Helio Faria, j. 17/11/2017.
TJSP, Apelação no 1005018-39.2017.8.26.0438, 11a Câmara de Direito Privado, rel. des. Gil Coelho, j. 16/11/2017.